Tribunal: TJDFT
Processo: 0709015-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alberto Coury Júnior contra decisão promanada pelo i. juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 84991856 do processo de referência) no pedido de liquidação provisória de sentença em ação civil pública, formulado pelo agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo 0740300-90.2020.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença, pelo qual se objetivam a delimitação quantitativa e a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a Justiça Federal, teria sido alegadamente reconhecida em desfavor do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Recebidos os autos por neste juízo, o AUTOR manifestou-se no sentido de desistência da ação. Intimada a esclarecer o teor da petição de ID 82971650, devendo informar se pretendia o prosseguimento da ação ou intimação do requerido para se manifestar quanto ao pedido de desistência, a requerente pugna pelo prosseguimento do feito e pela reconsideração da decisão de Id. 79315179 ou para que seja autorizado a pagar as custas iniciais no final do processo. É o relato. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Como dito por este juízo, o autor é empresário, desenvolveu produção rural em tempos anteriores e mora em endereço nobre de Brasília, fazendo presumir que tenha condições de arcar com as custas iniciais do processo. A justiça gratuita é benefício legal dispensado à parte que terá a subsistência comprometida se for obrigada ao pagamento das custas e despesas processuais, de acordo com o art. 5o, LXXIV, da CF. Embora à concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, sob pena de malferir tal benesse. Oportunizada à parte pleiteante a devida justificação da alegação, esta limitou-se a pedir reconsideração da decisão anterior e a pedir o adiamento do pagamento das custas iniciais para o final do processo, hipótese não autorizada em lei. Assim, intime-se a parte AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas iniciais, juntando a guia de comprovação aos autos. Em razões recursais (Id 24424844, p. 3-11), o agravante argumenta, nada obstante ter sido considerado empresário, produtor rural e residente em área nobre do DF, ter direito à gratuidade de justiça. Assevera lhe ter sido anteriormente concedido o benefício da justiça gratuita no âmbito da Justiça Federal em duas ocasiões e afirma haver apresentado declaração de não dispor de condições de pagar as custas processuais. Argumenta haver presunção de veracidade na declaração pessoal de hipossuficiência financeira e, para ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça, se exige demonstração de fundadas razões da condição econômico-financeira do requerente. Diz de sua condição de produtor rural como motivo da demanda, em que persegue reparação de dano produzido há mais de 30 (trinta) anos, derivado de onerosidade excessiva causadora da falência de inúmeros produtores rurais. Alega não haver comprovação automática de suficiência de recursos na verificação de a parte residir em área nobre, porque a iliquidez inviabiliza a presunção de utilização para pagamento de custas. Assevera ser possível o pagamento das custas ao final do processo como meio de viabilizar o acesso à justiça e o faz com fundamento no art. 524, § 4o, do CPC. Assevera ser necessário o fornecimento de elementos complementares de informação pela parte agravada para a apuração do valor devido, sem o qual a indicação será meramente estimativa. Acrescenta, em caso de não exibição dos documentos, a constatação do débito se fará por meio das cédulas de crédito rural ao final da liquidação, quando se obterá o valor devido da indenização e, desse modo, o parâmetro correto para o pagamento das custas. Em reforço, menciona o art. 514 do CPC, para afirmar, em relação às custas iniciais, em liquidação de sentença, ser possível ao executado discutir a validade do procedimento de cumprimento de sentença e dos atos executórios, com possibilidade de o juiz decidir nos mesmos autos, consoante as balizas principiológicas do fim social do processo, da razoabilidade e da proporcionalidade estabelecidas pelo art. 8o, do mesmo Código. Alega se aplicar ao cumprimento individual de sentença em ação civil pública a regra do art. 18 da Lei 7.347/1985, segundo a qual não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas. Menciona julgados favoráveis às alegações defendidas e enunciado de súmula 59 da jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em que se decidiu pela inexigibilidade de custas em cumprimento de sentença. Acentua, com esteio no art. 145 da CF, serem exigíveis as custas pelo serviço efetivamente prestado, ocorrido na fase de conhecimento e que afirma abranger a de cumprimento de sentença. Indica a disposição do art. 21, § 7o, da Lei 8.28/2015 como motivo para considerar desnecessário o pagamento das custas, porque apenas custas intermediárias essenciais para a satisfação do crédito são devidas em liquidação de sentença, todavia essa situação diz não se observar concretamente, porque o processo é eletrônico e o cálculo meramente aritmético. Sustenta a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 294 e 1.019, I, do CPC, diante da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, devido à possibilidade de indeferimento da petição inicial. Ressalta a falta de prejuízo para a parte agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para evitar a extinção do processo principal até prolação de decisão definitiva deste e. Tribunal no julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para a reforma da decisão agravada ou autorização para pagamento das custas ao final. O recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo, porque discute o indeferimento da gratuidade de justiça no recurso. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante à obtenção da gratuidade de justiça ou autorização para recolhimento das custas ao final do processo. O art. 5o, LXXIV, da CF[4] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[5] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[6], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[7] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[8], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060[9], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o[10] da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, inc. III[11]. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[12]. A assistência judiciária gratuita contempla não apenas a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais para viabilizar o acesso da pessoa financeiramente hipossuficiente à prestação jurisdicional, como também o pagamento de honorários advocatícios ao patrono, porque o serviço será prestado pelo próprio Estado por intermédio da Defensoria Pública ou por advogado dativo, remunerado ao final do processo pelos honorários de sucumbência. A contratação de advogado demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados pelo profissional nos termos do contrato celebrado. Mostra-se contraditória a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais no ajuizamento da lide com a anterior contratação de advogado, sem demonstração de ter ocorrido, mesmo em reduzido intervalo de tempo, alteração na condição financeira inviabilizadora do pagamento das custas sem sacrifício de necessidades essenciais à sobrevivência, notadamente quando se considera o valor módico das custas, comparativamente com o fixado pelas Justiça dos Estados. Por essa razão, a concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Legítima, portanto, a exigência de comprovação efetiva da insuficiência de recursos financeiros para obtenção da gratuidade de justiça. O deferimento da gratuidade de justiça ao agravante quando da tramitação inicial do cumprimento individual da sentença coletiva na Justiça Federal não lhe assegura a manutenção do benefício, porque, com a declinação da competência, os atos decisórios permanecem inalterados, enquanto não forem revistos pelo juízo competente, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC. Concretamente, o i. juízo de origem não manteve o benefício e determinou desde logo o recolhimento das custas iniciais e, posteriormente, indeferiu o requerimento de manutenção da benesse formulado pelo recorrente. A qualidade de empresário e de produtor rural pode ter sido a causa para a obtenção do empréstimo, mas isso não o exonera da obrigação de pagar as custas de processo ajuizado para discutir dano advindo do vínculo negocial. Bem imóvel localizado em área nobre desta capital pode não gozar de liquidez imediata para viabilizar o pagamento do valor módico das custas judiciais exigidas pela Justiça do Distrito Federal, mas certamente permite considerar a propriedade como sinal exterior de disponibilidade financeira confortável para suportar a despesa exigida, notadamente quando nenhum elemento de informação coincidente com a declaração de insuficiência de dinheiro é exibido. A decisão agravada, portanto, encontra fundamento na regra do art. 82, caput, do CPC ao determinar o recolhimento das custas e também se sustenta nos arts. 290 e 485, IV do mesmo Código, ao estabelecer que a falta de comprovação do pagamento, no prazo assinalado, ensejará a extinção do processo sem resolução do mérito. Não se estende ao cumprimento individual de sentença de procedência em ação civil pública, porque a dispensa do adiantamento de custas estabelecida para aquela demanda coletiva no art. 18 da Lei 7.347/1985 é destinada apenas a associações legitimadas na forma do art. 5o, porque atuam na defesa de interesses metaindividuais. Inclusive, a postergação para o pagamento das custas ao final, porque, em conformidade com aquele dispositivo legal, essa situação é excepcional e somente se configura em caso de reconhecimento de má-fé do autor. Diversamente, no cumprimento individual em tramitação no juízo de origem, mesmo que seja de sentença coletiva em ação civil pública, o interesse é meramente pessoal e apenas do agravante, como pretenso beneficiado pelo pronunciamento sentencial coletivo. Inviável se lhe estender o benefício previsto no art. 18 da lei 7.347/1985 apenas por estar em juízo a demandar pela satisfação de direito reconhecido em sentença exarada em ação civil pública. O cumprimento individual provisório de sentença em ação civil pública instaura novo processo, porque o requerente que se diz beneficiado pelo título executivo judicial formado no processo coletivo deverá promover a demanda e demonstrar o preenchimento dos pressupostos processuais de legitimidade e interesse e a relação entre a pretensão a ser satisfeita com o direito reconhecido no pronunciamento sentencial em liquidação. Não se trata de custas adicionais derivadas da prática de atos executivos para a satisfação do direito, mas de despesas verificadas para se processar a demanda individual com a prática dos atos necessários à formação e ao desenvolvimento do processo, mesmo que seja eletrônico, porque atos materiais são potencialmente necessários em meio diverso do digital e geram despesas, a exemplo de remessa de correspondência pelo correio, diligência pelo oficial de justiça e publicação na imprensa. Nenhuma influência favorável ao acolhimento da alegação recursal exerce o art. 21, § 7o, da Lei 8.328/2015, que o agravante não esclarece a fonte legislativa produtora desta norma, mas sabidamente não é federal e não se aplica à Justiça do Distrito Federal. A menção aos arts. 8o, 518, 524, § 4o, todos do CPC pelo agravante como argumento para postergar o pagamento das custas para o final da liquidação não se mostram plausíveis. Ilíquido o título e não realizado o cálculo aritmético por falta de elementos de informação a serem disponibilizados pela parte executada o recolhimento da taxa judiciária se fará por valor estimativo, sem prejuízo de posterior recolhimento complementar. Nenhum empecilho se observa ao exercício do direito de ação, muito menos ofensa ao fim social do processo e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na decisão agravada, que se firmou, no indeferimento da gratuidade de justiça requerida pelo agravante e da postergação do pagamento das custas para o final do processo na regra do art. 82, caput, do CPC, que determina o adiantamento das custas pela parte autora, obviamente pelo serviço que será prestado e essa previsão passa pela filtragem do art. 145 da CF. Os julgados e enunciado de súmula de jurisprudência de outros tribunais são meramente informativos, mas não vinculantes. Desse modo, como não se situam na regra do art. 927 do CPC, o i. juízo de origem, como este e. Tribunal de Justiça, não está vinculado a seguir o entendimento neles expressado. Os indícios são de o recorrente dispor de condições de manter padrão de vida totalmente incompatível com o conceito legal de pessoa financeiramente hipossuficiente e merecedor dos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do disposto no art. 98 do CPC[13] e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. Desse modo, assim como o juízo de origem, concluo não ter sido comprovada, concretamente, a alegada insuficiência de recursos financeiros pelo agravante para pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio ou de supostos familiares dependentes. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça formulado em antecipação de tutela recursal, porquanto o recorrente não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica a ponto de inviabilizar até mesmo o pagamento do módico valor das custas iniciais e do preparo recursal. Não logrou, portanto, êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a questão está imbricada com a probabilidade do direito, porque sem o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça, o agravante deve efetivamente promover o recolhimento das custas iniciais, para evitar o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC: Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. A extinção do processo, no juízo de origem, somente acontecerá se o recorrente deixar de comprovar o pagamento das custas iniciais. Portanto, será o próprio comportamento a ser adotado por ele determinante da consequência processual, seja para o processamento da lide com o pagamento das custas, seja para o cancelamento da distribuição, caso não seja comprovado o recolhimento da indigitada taxa judiciária. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[14], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[15], INDEFIRO o efeito suspensivo requerido para evitar a extinção do processo de liquidação individual provisória de sentença movido pelo agravante. DETERMINO, em consequência, o recolhimento do preparo recursal e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o agravo de instrumento não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de março de 2021. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [5] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [6] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [7] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [8] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [9] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [10] Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) [11] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [12] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [13] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [14] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [15] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;